Tribunal: TJMT
Processo: 1084716-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084716-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELLEN APARECIDA MONTEIRO FARIA - CPF: 570.200.511-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIAO MARINGAENSE DE ENSINO LTDA - CNPJ: 05.885.457/0001-44 (RECORRIDO), ORLANDO ELIAS DA SILVA - CPF: 095.509.979-01 (ADVOGADO), DIOGO VALERIO FELIX - CPF: 044.116.539-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1084716-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1084716-83.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ellen Aparecida Monteiro Faria

Recorrida
: União Maringaense de Ensino Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTO ACADÊMICO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços pela instituição de ensino quanto à expedição do certificado; (ii) estabelecer se a autora comprovou a solicitação tempestiva do documento; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil e do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprova ter solicitado o certificado de conclusão de curso de forma tempestiva antes do prazo exigido, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete.

4.

Os registros apresentados pela instituição de ensino indicam que a solicitação foi realizada apenas após o prazo final, afastando a alegação de falha na prestação de serviço.

5.

A juntada de capturas de tela de conversas via
WhatsApp
em sede recursal configura inovação probatória, não admitida fora das hipóteses legais previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil.

6.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos de seu direito.

7.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, os quais não restaram demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova.

2.

A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível fora das hipóteses legais, vedada a inovação probatória.

3.

A ausência de comprovação de solicitação tempestiva de serviço afasta a falha na prestação e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, 435 e 517; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Lei no 9.099/1995, artigos 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1000628-07.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1084716-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1084716-83.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ellen Aparecida Monteiro Faria

Recorrida
: União Maringaense de Ensino Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

Ellen Aparecida Monteiro Faria.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 357897864
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a requerente não comprovou os fatos narrados na sua inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

357897869): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1084716-83.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1084716-83.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ellen Aparecida Monteiro Faria

Recorrida
: União Maringaense de Ensino Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos propostos na presente ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Ellen Aparecida Monteiro Faria contra União Maringaense de Ensino Ltda, por meio do qual objetiva a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, a autora alega que foi aprovada em processo seletivo da Prefeitura de Cuiabá e necessitava apresentar certificado de conclusão de curso até 12/11/2025. Sustenta que solicitou o documento à instituição de ensino requerida, mas não obteve resposta tempestiva, o que resultou na perda da vaga de emprego.

A controvérsia central reside em definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição de ensino que justifique a responsabilização por danos morais, perda de uma chance e desvio produtivo do consumidor.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que não ocorreram os fatos narrados pela autora, considerando que a solicitação foi feita apenas em 13/11/2025.

No caso em análise, o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar as alegações do recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que provocou a instituição de ensino de forma adequada e tempestiva para a expedição do certificado de conclusão de curso. Embora alegue ter mantido contato via
WhatsApp
com funcionária da faculdade, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que comprovem a solicitação formal do documento antes do prazo fatal de 12/11/2025.

Observa-se que a instituição de ensino apresentou registros de seu sistema acadêmico demonstrando que a solicitação foi feita pela autora apenas no dia 13/11/2025, às 23h04.

Quanto às capturas de tela de conversas via
WhatsApp
apresentadas nas razões recursais, não é possível sua análise em sede recursal, eis que a juntada de documentos nessa fase somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente aos Juizados Especiais por meio do artigo 33 da Lei no 9.099/95. Nesse contexto, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 26, a qual estabelece a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal apenas nas hipóteses previstas nos referidos dispositivos legais.

No caso concreto, as capturas de tela não se enquadram nas exceções legais, pois não se tratam de documentos novos cuja juntada era impossível na fase de conhecimento, nem documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos após a petição inicial ou a contestação. Tais elementos já existiam quando da propositura da ação e deveriam ter sido apresentados oportunamente com a petição inicial.

Importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026